Tribunal: TJBA
Processo: 0502813-18.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0502813-18.2019.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0502813-18.2019.8.05.0080 APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: SAMIRA JORGE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRESUNÇÃO DE DOLO. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Antônio Carlos dos Santos Cruz, visando à absolvição ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta, em face de sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva se comprova pelo registro de ocorrência do furto do veículo, termo de declaração do proprietário do veículo, pelo CRLV e pelo auto de exibição e apreensão, não havendo controvérsia quanto à origem ilícita do veículo. 4. A posse de veículo produto de furto, sem apresentação de justificativa plausível quanto à origem, autoriza a presunção do dolo na conduta do agente. 5. O comportamento do réu, que não soube indicar quem lhe entregou o veículo, nem forneceu dados mínimos sobre o serviço ou o suposto proprietário, evidencia a ciência da origem ilícita do bem. 6. A alegação genérica de desconhecimento da origem criminosa do objeto não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta. 7. A defesa não produz prova capaz de demonstrar a origem lícita do bem ou de afastar o dolo, razão pela qual não se aplica o princípio do in dubio pro reo nem se acolhe a desclassificação para a modalidade culposa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A posse de bem produto de crime, desacompanhada de justificativa plausível sobre sua origem lícita, autoriza o reconhecimento do dolo no crime de receptação. 2. O ônus de comprovar a origem lícita do bem incumbe à defesa quando demonstrada a apreensão do objeto ilícito em poder do agente. 3. A simples alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem não afasta a configuração da receptação dolosa. 4. A ausência de prova quanto à origem lícita do bem apreendido ou da inexistência de dolo impede a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, arts. 155 e 386, III, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.815.334, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, publicada em 22/03/2021; STJ, AREsp 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/2/2025. STJ, AgRg no REsp 2.233.093/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/02/2026, DJEN 12/3/2026. STJ, AgRg no HC 1.027.666/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 9/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0502813-18.2019.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Antônio Carlos dos Santos Cruz e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (ju / 12) APELAÇÃO CRIMINAL N. 0502813-18.2019.8.05.0080